Tribunal: CARF
Processo: 12448.737842/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737842/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MARIAZINHA MODAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas
nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737842/2011-10
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-53.033 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 25 de fevereiro de
2013:
Relatório
Trata o processo dos autos de infração lavrados pela DRF/RJ1, referentes ao
ano-calendário de 2008, por meio dos quais são exigidos do interessado o
imposto sobre a renda de pessoa jurídica IRPJ, no valor de R$ 58.318,67 (fls.
918/933 e termo de verificação às fls. 889/917), a contribuição para o
financiamento da seguridade social – Cofins, no valor de R$ 102.898,32 (fls.
934/941), a contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, no valor de R$
7.043,39 (fls. 942/957) e a contribuição para o Pis, no valor de R$ 22.294,66
(fls.958/965), acrescidos das multas de 75% e de 150%, além dos encargos
moratórios.
2 – As autuações do IRPJ e da CSLL decorreram do arbitramento do lucro em
função da não apresentação dos livros e documentos contábeis. As bases de
cálculos foram os valores creditados pelas administradoras de cartões de
créditos, no montante total de R$ 1.430.479,05, e os depósitos bancários sem
comprovações das origens, no montante total de R$ 1.999.464,87. O
interessado havia optado por tributar seu lucro com base no regime do lucro
presumido e entregou a declaração de IRPJ com os valores zerados (fls. 4/19).
2.1 – Sobre as omissões de receitas, valores creditados pelas administradoras
de cartões de créditos, aplicou-se a multa de 150%. Segundo a fiscalização, a
não declaração de qualquer receita auferida, bem como de tributos devidos,
por meio da declaração de IRPJ e das DCTF, além de não efetuar qualquer
recolhimento dos tributos, demonstra o intuito de fraudar o Fisco.
2.2 – Com relação à presunção legal de omissões de receitas baseada em
depósitos bancários sem comprovações das origens, aplicou-se a multa de
75%.
3 – As autuações da Cofins e do Pis decorreram das faltas de recolhimentos e
tiveram as mesmas bases de cálculos e multas do IRPJ.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

4 – Cientificado das exigências em 16/12/2012 (fls. 1057/1058), o interessado
apresentou a impugnação em 12/1/2012 (fls. 980/1000), na qual alegou, em
síntese, que:
- os lançamentos reflexos do Pis e da Cofins devem ser deduzidos dos
lançamentos relativos ao IRPJ e a CSLL;
- não incidem o Pis e a Cofins sobre a taxa de administração de cartões de
crédito;
- tem direito aos créditos resultantes das taxas pagas às operadoras dos cartões
de créditos, tendo em vista que tais valores constituem verdadeiros insumos nas
atividades. O art. 195, §12o, da Constituição estabeleceu a não cumulatividade
da cobrança do Pis e da Cofins;
- não se provou o evidente intuito de fraude para aplicação da multa de 150%;
-na DCTF do primeiro trimestre de 2008 foram declarados os tributos devidos;
- o art. 42 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, afronta os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica;
- seja baixado o processo em diligência a fim de comprovar definitivamente a
origem dos valores depositados;
- a Selic não pode ser utilizada como taxa de juros moratórios incidentes sobre
débitos de natureza fiscal.
5 – É o relatório.
Voto
6 – A impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
7 – Da diligência.
8 – Nego o pedido de diligência por estar em desacordo com o art. 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, além
de que diligência não se presta para suprir o ônus do contribuinte possuir
escrituração contábil, guarda da documentação e comprovação das operações
realizadas.
9 – Das questões inconstitucionais.
10 – A alegação do art. 42 da Lei no 9.430/1996 ser inconstitucional não é
oponível à instância administrativa, por ser matéria reservada aos órgãos
judiciais. Neste sentido o art. 26 A do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.” (Redação dada pela Lei 11.941/2009)
11-A autuação da omissão de receita com base em depósitos bancários sem
comprovações das origens está de acordo com a lei validamente promulgada e
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

até pronunciamento em contrário do Poder Judiciário, a lei goza da presunção
de constitucionalidade. Portanto, não cabe ao órgão administrativo deixa-la de
cumprir.
12 – Das deduções do Pis e da Cofins nas bases de cálculos do IRPJ e da
CSLL.
13 – Na apuração da base tributável sob o regime do lucro arbitrado não há
previsão legal para dedução de qualquer custo ou despesa. Tais deduções só
são passíveis de dedução no regime tributável do lucro real.
14 – A legislação ao determinar a aplicação do índice da atividade sobre a
receita conhecida, para se apurar o lucro arbitrado tributável, de forma ficta
reconhece o montante de despesas dedutíveis na apuração da base de cálculo.
15 – Desta forma, carece de sustentação legal o argumento.
16 – Das bases de cálculos do Pis e da Cofins.
17 – O Pis e a Cofins possuem dois regimes: o cumulativo e o não-cumulativo.
O primeiro regime tem como base de cálculo o faturamento, sem direito a
quaisquer deduções de créditos. O segundo regime constitui-se de um sistema
de créditos e débitos, onde um compensa o outro, e se aplica às pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real.
18 – Logo há que se concluir que no presente caso, por ter sido arbitrado o
lucro, o regime a ser aplicado é o da cumulatividade. Para este regime a base
de cálculo é o faturamento da pessoa jurídica, assim entendido a receita bruta
da venda de mercadorias e serviços, deduzido das vendas canceladas, dos
descontos incondicionais concedidos e do imposto sobre produtos
industrializados – IPI.
19 – Taxas de cobranças por parte dos bancos ou taxas das administradoras
dos cartões de créditos não são dedutíveis das bases de cálculos do Pis e da
Cofins e nem conferem créditos no regime cumulativo. Estas taxas possuem
natureza de despesa, não se confundindo com a natureza do faturamento.
20 – As argumentações do interessado não encontram amparo nas Leis
Complementares nos 7/1970 e 70/1991 e Lei no 9.718/1998.
21 – Da multa qualificada.
22 – A atitude do interessado de não informar na declaração de IRPJ e nas
DCTF os valores das receitas auferidas e nem apurar qualquer valor a
recolher de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, bem como não efetuar qualquer
recolhimento destes tributos, além de não apresentar sua escrituração contábil,
denota seu o intuito doloso. Evidentemente que não estamos diante de um mero
esquecimento, mas de uma atitude que visou não recolher o que era devido à
Fazenda Pública, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964.
23 – Até na argumentação o interessado tenta ludibriar a situação de fato
encontrada. A DCTF juntada às fls. 1041/1044 indica que o interessado teria
somente imposto de renda retido na fonte – IRRF para recolher.
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

24 – As receitas recebidas por meio de cartões de créditos (R$ 1.430.479,05),
sobre as quais incidiu a multa qualificada, não está no campo das presunções
legais, mas da constatação do efetivo auferimento da renda. Os valores
recebidos por meio de cartões de créditos decorrem de operações de vendas de
mercadorias e não de empréstimos ou outras operações financeiras.
25 - Portanto, a aplicação da multa qualificada está de acordo com o art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/1996.
26 – Da taxa Selic.
27 – A aplicação da taxa Selic, conforme disposto no art. 61, §3o, c/c art. 5o,
§3o, ambos da Lei 9.430/1996, está em perfeita harmonia com o art. 161 do
CTN, o qual faculta a fixação de juros em percentual diferente de 1%.
28 – Não importa a forma como é fixada a taxa SELIC, pois o caráter
remuneratório ou moratório não depende da forma de cálculo ou da fixação da
taxa, mas sim da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
29 – No caso de dívidas tributárias não pagas no vencimento legal, o fato
jurídico é a mora que decorre de disposição literal da lei tributária que fixou
um termo para o adimplemento da obrigação. A não efetivação do pagamento
enseja o surgimento da mora, condição essencial para a incidência do encargo,
e o simples fato de a lei tributária ter elegido uma taxa de juros que pode servir
de base para remunerar negócios jurídicos privados não significa a
desnaturação do caráter moratório advindo da lei.
30 - Além do mais, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
STJ é no sentido de ser legítima a aplicação da taxa Selic, conforme os
acórdãos a seguir reproduzidos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
...
2. O artigo 161 do CTN, ao estipular que os créditos não pagos no vencimento
serão acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalva,
expressamente, “se a lei não dispuser de modo diverso”, de modo que, estando
SELIC prevista em lei, inexiste ilegalidade na sua aplicação.
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, aplicado a taxa
SELICa favor do contribuinte, nas hipóteses de restituições e compensações,
não sendo razoável deixar de fazê-la incidir nas situações inversas, em que é
credora a Fazenda Pública”. RESP 267788/PR – 2000/00725064– 1/4/2003, 2a
Turma.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA No
07/STJ. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
...
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

II – Quanto à aplicação da taxa SELIC, a jurisprudência desta Corte,
consolidou entendimento no sentido de que , a partir de 1o de janeiro de 1996,
passou a ser legítima sua aplicação no campo tributário, em face da
determinação contida no §4o, do artigo 39, da Lei no 9.250/95 “. AGA
480641/MG – 2002/01403535 –8/4/2003, 1a Turma.
31 – No mesmo sentido a Súmula no 4 do CARF:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais”.
32 – Por fim, o Supremo Tribunal Federal – STF no RE 582.461, na sessão
realizada em 18/5/2011, decidiu pela constitucionalidade da taxa Selic,
conforme a seguir:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,
esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.”
33 – Diante do exposto, é de se manter a autuação.
Bruno Vajgel
Relator
(assinado digitalmente)
Cientificada em 08/08/2014 da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe, em 04/09/2014, recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na
Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso voluntário não diferem, em
sua essência, das manifestações de inconformismo apresentadas na Impugnação e apreciadas
pela decisão de piso.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

De forma que me permito de utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
6 – A impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
7 – Da diligência.
8 – Nego o pedido de diligência por estar em desacordo com o art. 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, além
de que diligência não se presta para suprir o ônus do contribuinte possuir
escrituração contábil, guarda da documentação e comprovação das operações
realizadas.
9 – Das questões inconstitucionais.
10 – A alegação do art. 42 da Lei no 9.430/1996 ser inconstitucional não é
oponível à instância administrativa, por ser matéria reservada aos órgãos
judiciais. Neste sentido o art. 26 A do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.” (Redação dada pela Lei 11.941/2009)
11-A autuação da omissão de receita com base em depósitos bancários sem
comprovações das origens está de acordo com a lei validamente promulgada e
até pronunciamento em contrário do Poder Judiciário, a lei goza da presunção
de constitucionalidade. Portanto, não cabe ao órgão administrativo deixa-la de
cumprir.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

12 – Das deduções do Pis e da Cofins nas bases de cálculos do IRPJ e da
CSLL.
13 – Na apuração da base tributável sob o regime do lucro arbitrado não há
previsão legal para dedução de qualquer custo ou despesa. Tais deduções só
são passíveis de dedução no regime tributável do lucro real.
14 – A legislação ao determinar a aplicação do índice da atividade sobre a
receita conhecida, para se apurar o lucro arbitrado tributável, de forma ficta
reconhece o montante de despesas dedutíveis na apuração da base de cálculo.
15 – Desta forma, carece de sustentação legal o argumento.
16 – Das bases de cálculos do Pis e da Cofins.
17 – O Pis e a Cofins possuem dois regimes: o cumulativo e o não-cumulativo.
O primeiro regime tem como base de cálculo o faturamento, sem direito a
quaisquer deduções de créditos. O segundo regime constitui-se de um sistema
de créditos e débitos, onde um compensa o outro, e se aplica às pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real.
18 – Logo há que se concluir que no presente caso, por ter sido arbitrado o
lucro, o regime a ser aplicado é o da cumulatividade. Para este regime a base
de cálculo é o faturamento da pessoa jurídica, assim entendido a receita bruta
da venda de mercadorias e serviços, deduzido das vendas canceladas, dos
descontos incondicionais concedidos e do imposto sobre produtos
industrializados – IPI.
19 – Taxas de cobranças por parte dos bancos ou taxas das administradoras
dos cartões de créditos não são dedutíveis das bases de cálculos do Pis e da
Cofins e nem conferem créditos no regime cumulativo. Estas taxas possuem
natureza de despesa, não se confundindo com a natureza do faturamento.
20 – As argumentações do interessado não encontram amparo nas Leis
Complementares nos 7/1970 e 70/1991 e Lei no 9.718/1998.
21 – Da multa qualificada.
22 – A atitude do interessado de não informar na declaração de IRPJ e nas
DCTF os valores das receitas auferidas e nem apurar qualquer valor a
recolher de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, bem como não efetuar qualquer
recolhimento destes tributos, além de não apresentar sua escrituração contábil,
denota seu o intuito doloso. Evidentemente que não estamos diante de um mero
esquecimento, mas de uma atitude que visou não recolher o que era devido à
Fazenda Pública, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964.
23 – Até na argumentação o interessado tenta ludibriar a situação de fato
encontrada. A DCTF juntada às fls. 1041/1044 indica que o interessado teria
somente imposto de renda retido na fonte – IRRF para recolher.
24 – As receitas recebidas por meio de cartões de créditos (R$ 1.430.479,05),
sobre as quais incidiu a multa qualificada, não está no campo das presunções
legais, mas da constatação do efetivo auferimento da renda. Os valores
recebidos por meio de cartões de créditos decorrem de operações de vendas de
mercadorias e não de empréstimos ou outras operações financeiras.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

25 - Portanto, a aplicação da multa qualificada está de acordo com o art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/1996.
26 – Da taxa Selic.
27 – A aplicação da taxa Selic, conforme disposto no art. 61, §3o, c/c art. 5o,
§3o, ambos da Lei 9.430/1996, está em perfeita harmonia com o art. 161 do
CTN, o qual faculta a fixação de juros em percentual diferente de 1%.
28 – Não importa a forma como é fixada a taxa SELIC, pois o caráter
remuneratório ou moratório não depende da forma de cálculo ou da fixação da
taxa, mas sim da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
29 – No caso de dívidas tributárias não pagas no vencimento legal, o fato
jurídico é a mora que decorre de disposição literal da lei tributária que fixou
um termo para o adimplemento da obrigação. A não efetivação do pagamento
enseja o surgimento da mora, condição essencial para a incidência do encargo,
e o simples fato de a lei tributária ter elegido uma taxa de juros que pode servir
de base para remunerar negócios jurídicos privados não significa a
desnaturação do caráter moratório advindo da lei.
30 - Além do mais, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
STJ é no sentido de ser legítima a aplicação da taxa Selic, conforme os
acórdãos a seguir reproduzidos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
...
2. O artigo 161 do CTN, ao estipular que os créditos não pagos no vencimento
serão acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalva,
expressamente, “se a lei não dispuser de modo diverso”, de modo que, estando
SELIC prevista em lei, inexiste ilegalidade na sua aplicação.
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, aplicado a taxa
SELICa favor do contribuinte, nas hipóteses de restituições e compensações,
não sendo razoável deixar de fazê-la incidir nas situações inversas, em que é
credora a Fazenda Pública”. RESP 267788/PR – 2000/00725064– 1/4/2003, 2a
Turma.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA No
07/STJ. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
...
II – Quanto à aplicação da taxa SELIC, a jurisprudência desta Corte,
consolidou entendimento no sentido de que , a partir de 1o de janeiro de 1996,
passou a ser legítima sua aplicação no campo tributário, em face da
determinação contida no §4o, do artigo 39, da Lei no 9.250/95 “. AGA
480641/MG – 2002/01403535 –8/4/2003, 1a Turma.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737842/2011-10

31 – No mesmo sentido a Súmula no 4 do CARF:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais”.
32 – Por fim, o Supremo Tribunal Federal – STF no RE 582.461, na sessão
realizada em 18/5/2011, decidiu pela constitucionalidade da taxa Selic,
conforme a seguir:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,
esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.”
33 – Diante do exposto, é de se manter a autuação.
Bruno Vajgel
Relator
(assinado digitalmente)
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital